Tribunal: TJMT
Processo: 0006649-39.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006649-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RICARDO ANDREONE PEREIRA - CPF: 386.245.208-51 (APELANTE), JAQUELINE FELIPE PETROVICH (VÍTIMA), LEONARDO DA COSTA PETROVICH (VÍTIMA), OSMAR ANTONIO MAGNABOSCO - CPF: 384.112.886-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA NA SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA OSMAR, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, PENAS-BASES DA AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO FIXADAS ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS,
INDENIZAÇÕES FIXADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS “
NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO, DE MODO QUE A IMPOSIÇÃO FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
” – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA OSMAR PARA FURTO E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS DA
AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO E EXCLUSÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA NO ROUBO PRATICADO CONTRA OSMAR – DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO OFENDIDO – IMOBILIZAÇÃO DE VÍTIMA IDOSA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JAQUELINE – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DO PARECER DA 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO ROUBO PRATICADO CONTRA JAQUELINE –
LAUDO PERICIAL – NARRATIVA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA DE MORTE COMPROVADAS – ACÓRDÃOS DO TJMT – PENAS-BASES – POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA PERPETRADA – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA AS PRÁTICAS DELITIVAS – DEPRECIAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME NÃO AUTORIZADA – ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES AOS MÍNIMOS LEGAIS – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ARESTO DO TJMT – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA JAQUELINE – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU NA INICIAL ACUSATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT –
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA JAQUELINE PRESERVADA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT – REPARAÇÃO CIVIL EM FAVOR DAS VÍTIMAS OSMAR E LEONARDO AFASTADAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO ROUBO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JAQUELINE, READEQUAR AS PENAS A
4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO AFASTAR AS INDENIZAÇÕES FIXADAS NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS

OSMAR E LEONARDO.

O c. STJ e este e. Tribunal firmaram entendimento de que a circunstância da vítima, idosa, ter sido “agarrada” pelos braços e imobilizada, com as mãos para trás, a fim de subtrair bem móvel, configura violência física e, por conseguinte, o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108).

“[...] o cabedal probatório se desponta demasiadamente frágil, tendo em vista que não houve a apreensão da res, bem como nada foi indagado ao réu e à vítima Jaqueline em juízo sobre esse fato. Tão logo, não houve a confirmação da vítima a respeito do roubo do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo acusado. E, apesar de Leonardo (irmão de Jaqueline) ter relatado em juízo que o réu subtraiu uma quantia em dinheiro, não apresentou maiores detalhes, sequer informou a monta subtraída. Deveras, os elementos de provas não fornecem a certeza que se espera para condenar.”
(Parecer nº 006986-010/2019)

“
Em observância ao princípio do in dubio pro reo, correta é a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação.
” (TJMT, AP N.U 0017892-17.2017.8.11.0042)

“Embora a vítima tenha modificado a sua versão dos fatos em juízo com o fim de inocentar o seu convivente, o seu depoimento extrajudicial, amparado pelas provas técnicas, somando ainda os depoimentos judicias [...], são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de lesão corporal em âmbito doméstico e a sua autoria, o que torna o édito condenatório medida impositiva.”
(TJMT, AP N.U 0000542- 68.2015.8.11.0015)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

“
É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(TJMT, AP nº 66195/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.” (TJMT, Enunciado Criminal 12)

A ausência de motivação para a violência doméstica não autoriza a depreciação dos motivos do crime, sendo necessária a “
indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa
” (TJMT, AP N.U 0007508- 89.2018.8.11.0064).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp nº 1.643.051/MS).

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006649-39.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RICARDO ANDREONE PEREIRA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RICARDO ANDREONE PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos de ação penal (Código
694203
), que o condenou por roubo, lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e dano qualificado, em concurso material, a 9 (nove) anos de reclusão,
1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de indenizações nos valores de
R$
13.000,00 (treze mil reais) à vítima Osmar Antônio Magnabosco e 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos à vítima Leonardo da Costa Petrovich, a título de dano material, e 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos à vítima Jaqueline Felipe Petrovich, a título de dano moral
– art. 157,
caput
,
art. 129, § 9º, art. 147, art. 163, I e IV, c/c art. 69, todos do CP – (fls. 197/232).

O apelante sustenta que: 1) não houve emprego de violência na subtração do veículo da vítima Osmar Antônio Magnabosco, a ensejar a desclassificação para furto; 2) as provas seriam insuficientes para condenação pela lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico; 3) as penas-bases da ameaça, lesão corporal e dano teriam sido fixadas acima dos mínimos legais mediante fundamentações inidôneas; 4)
as indenizações fixadas em favor das vítimas “
não foram discutidas no processo, de modo que a imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo praticado contra a vítima Osmar Antônio Magnabosco para furto e absolvido da ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico. Subsidiariamente, reduzidas as penas da ameaça, lesão corporal e dano, bem como
“excluído os valores fixados a título de reparação de danos”
(fls. 265/280).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 284/297).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTESTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DANO E ROUBO (DUAS VEZES) – RECURSO DEFENSIVO: A) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ELEMENTOS DE PROVAS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, EM CONFORMIDADE COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – OFENDIDA QUE ALTEROU A VERSÃO DOS FATOS EM AUDIÊNCIA COM O EVIDENTE INTUITO DE ESCUDAR O APELANTE; B) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA OSMAR, DIANTE DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA PELO ACUSADO – INACOLHIMENTO – A PROVA É CLARA DE QUE HOUVE A INTIMIDAÇÃO PELA FORÇA FÍSICA, APTA A CAUSAR TEMOR SUFICIENTE PARA A ENTREGA DO BEM; C) DE OFÍCIO, A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA JAQUELINE – AUSENTE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O ACUSADO TENHA AGREDIDO A VÍTIMA COM A INTENÇÃO DE ROUBÁ-LA – ALÉM DISSO, OS ELEMENTOS DE PROVAS NÃO FORNECEM A CERTEZA QUE SE ESPERA PARA CONDENAR – HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE ACONSELHA; D) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA MENOR EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO; E) EXCLUSÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À VÍTIMA OSMAR (CRIME DE DANO) – POSSIBILIDADE – EMBORA O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA PLEITEADO EXPRESSAMENTE NOS MEMORIAIS A FIXAÇÃO DE VALOR PARA A REPARAÇÃO DO DANO, NÃO HOUVE A INSTRUÇÃO ESPECÍFICA COM A INDICAÇÃO DE VALORES E PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTÁ-LO, PROPORCIONANDO AO RÉU A POSSIBILIDADE DE SE DEFENDER E PRODUZIR CONTRAPROVA OU INDICAÇÃO DE QUANTUM DIVERSO, ALÉM DO MAIS, NÃO HOUVE PEDIDO NAS ALEGAÇÕES FINAIS; F) EXCLUSÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À VÍTIMA JAQUELINE (CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – INACOLHIMENTO - NOS CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER É POSSÍVEL FIXAR O VALOR DE REPARAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TAL COMO OCORRE NA ESPÉCIE –, INDEPENDENTE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À OCORRÊNCIA DO DANO – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 307/326)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 11/06/2019, por volta das 15h, em via pública, em Rondonópolis/MT, no veículo do irmão da vítima, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Jaqueline Felipe Petrovich; com empurrões, socos, chutes e golpes na cabeça da vítima contra o solo, ofendeu a integridade corporal e a saúde a companheira Jaqueline Felipe Petrovich, causando lesões aparentes, braço com o osso trincado e fraturas nas costelas, conforme relata a vítima; e, com atos e ações, após ter reduzido a possibilidade de resistência, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si R$ 1.000,00 em dinheiro da companheira Jaqueline Felipe Petrovich, conforme BOPM 2019.176090 de fls. 3/7 e declarações vitimarias de fls. 22/23.

Em 12/06/2019, por volta das 10h4min, em via pública, em frente da residência da vítima, localizada na Rua dos Estudantes, s/n, Bairro Nossa Senhora do Amparo, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por meio de violência e grave ameaça, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si, o veículo Toyota Etios SD XLS, placa QBP-9958, da vítima Osmar Antônio Magnabosco; e, com atos e ações,
danificou, destruiu e inutilizou
o automóvel Toyota Etios SD XLS, placa QBP-9958 da vítima Osmar Antônio Magnabosco e o automóvel Fiat Uno, de cor branca, da vítima Leonardo da Costa Petrovich, causando danos aos dois veículos, conforme BOPM 2019.176090 e declarações vitimarias de fls. 22/23 e 25/26.

O denunciado e a vítima Jaqueline eram conviventes [...], na data dos fatos, a vítima declarou que queria a separação do relacionamento. [...] A vítima Leonardo da Costa Petrovich é cunhado do denunciado.

Em 11/06/2019, após a vítima declarar que queria terminar o relacionamento, injustificadamente, o denunciado disse que a mataria, que não aceitava o fim da convivência, segurou-a, deu socos e chutes nela e empurrou-a para fora do veículo que estava em movimento.

Não satisfeito, o denunciado parou o veículo, foi até a vítima, deu socos e chutes nela e empurrou a cabeça dela contra o solo, provocando o desmaio e as lesões corporais citadas.

Em seguida, o denunciado colocou a mão no bolso dela e subtraiu R$ 1.000,00 em dinheiro que eram da vítima. [...].

Em 12/06/2019, o denunciado foi na residência da vítima, sentou na calçada e ficou esperando a vítima. Com medo, a vítima Leonardo foi até o denunciado e pediu que o mesmo fosse embora do local.

O denunciado saiu do local, foi em frente ao PSF do Bairro Nossa Senhora do Amparo, viu e, de maneira violenta, imobilizou e dobrou os braços da vítima Osmar, pegou a chave do veículo dela, que era um Toyota Etios, voltou para a residência da vítima Jaqueline, viu a vítima Leonardo dentro do seu veículo Fiat Uno e colidiu violentamente com o veículo dela, provocando danos nos dois veículos. [...]

O Ministério Público denuncia RICARDO ANDREONE PEREIRA como incurso nos arts. 147, 129, § 9º, 157, caput, por duas vezes, e art. 169, incisos I e IV, todos do CP e na Lei n. 11.340/06. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - fls. 10/13)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas da ameaça, lesão corporal no ambiente doméstico e dano, nos seguintes termos:

“
[...] DO CRIME DE LESÃO CORPORAL: [...]

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2019.013597-01 da vítima Jaqueline Felipe Petrovich, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Assim, consigno que o depoimento da vítima colhido em sede extrajudicial encontra-se encartado às fls. 19/20. Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Jaqueline Felipe Petrovich, ao ser inquirida, declarou o seguinte, “in verbis”: [...]

Por outro lado, a vítima Osmar Antônio Magnabosco declarou o seguinte em Juízo, senão vejamos, “in verbis”: [...]

Já o acusado Ricardo Andreone pereira, ao ser inquirido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou o seguinte, “in verbis”: [...]

A vítima Leonardo da Costa Petrovich, ao ser inquirido perante o Juízo da Comarca de Goiânia declarou o seguinte, “in verbis”: [...]

Além disso, o Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal n. 200. 1.02.2019.013597-01, realizado na vítima Jaqueline Felipe Petrovich tem o seguinte histórico: [...]

De mais a mais, à luz desse panorama fático, importante destacar que o depoimento da vítima perante a autoridade policial não foi confirmado em Juízo, porque a mesma alega que havia feito uso de uma medicação e machucou-se sozinha.

Contudo, o laudo pericial, associado ao depoimento da vítima Leonardo da Costa Petrovich, demonstram a ocorrência do delito de lesão corporal, não havendo o que falar acerca da absolvição do acusado.

Portanto, verifica-se que o acusado e a vítima, hoje casados, ao serem inquiridos em Juízo, mantiveram uma linha defensiva, fato que demonstra apenas o intuito deles de eximirem-no da responsabilidade do crime que lhe foi imputado. Isso porque, apesar de ambos negarem as agressões, suas palavras encontram-se sem a menor sintonia com o restante das provas colhidas dos autos. [...]

Assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, com a prolação do édito condenatório. [...]

DO CRIME DE AMEAÇA: [...]

No que tange à autoria, observo que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

O depoimento da vítima em sede extrajudicial encontra-se encartado às fls. 18/20. Já em Juízo a vítima Jaqueline Felipe Petrovich, ao ser inquirida, negou a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, entretanto, a vítima Leonardo da Costa Petrovich, confirmou em Juízo que a vítima foi ameaçada de morte pelo acusado, no dia, hora e local dos fatos, conforme foi descrito na denúncia.

A ofendida, em Juízo, de forma súbita, esqueceu em partes dos fatos narrados na exordial acusatória, sobretudo a ameaça proferida pelo acusado, tendo mudado seu depoimento ao longo da instrução processual. Entretanto, conforme acima descrito, o irmão da vítima, o Sr. Leonardo da Costa Petrovich confirmou em seu depoimento que a ofendida foi ameaçada de morte pelo acusado, além de descrever os demais crimes. [...]

Frise-se que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, inclusive de deus familiares, conforme acima transcritas. [...]

Dessa forma, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório. [...]

DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA JAQUELINE FELIPE PETROVICH: [...]

A materialidade do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No que tange à autoria delitiva, está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do delito em análise.

Merece registro, ainda, o depoimento da vítima prestado em sede extrajudicial, “in verbis”: [...]

Ademais, a vítima Leonardo da Costa Petrovich, irmão de Jaqueline Felipe Petrovich, ao ser ouvida em Juízo, afirmou de forma clara que o acusado, no dia em que bateu na vítima Jaqueline, pegou o dinheiro que estava no bolso dela e gastando-o.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. [...]

Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório. [...]

DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA OSMAR: [...]

A materialidade do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (fls. 15/16) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No que tange à autoria delitiva, está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do delito em análise. [...]

O depoimento da vítima Osmar Antônio Magnabosco, ao ser inquirido em sede extrajudicial, declarou o seguinte, “in verbis”: [...]

Já a vítima Leonardo da Costa Petrovich, ao ser inquirido em Juízo, devidamente compromissado na forma da lei, declarou o seguinte, “in verbis”: [...]

A vítima Osmar Antônio Magnabosco, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte, “in verbis”: [...]

Dessa forma, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas, vez que o crime ficou devidamente comprovado, sobretudo pelo temor da vítima em relação ao acusado, que no momento da ação delituosa estava com uma mão embaixo da camisa simulando estar armado.

De outro vier, verifica-se a impossibilidade da desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, consoante requerido pela defesa.

Isso porque, diante da análise das provas produzidas nos autos, o acusado usou de grave ameaça contra a vítima, inclusive dobrando o seu braço para que entregasse a chave, de modo extremamente agressivo, incutindo medo à vítima. [...]

ISTO POSTO, CONDENO o acusado RICARDO ANDREONE PEREIRA, em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em relação aos crimes descritos nos Artigos 129, § 9º, 147 e 163, I e IV, todos do Código Penal e a 09 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em relação ao crime descrito no Artigo 157, caput, do Código Penal (contra duas vítimas), nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido. [...]

IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que lhe lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, provocando-lhe sofrimento físico. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma circunstância agravante ou atenuante. Assim, a pena nessa segunda fase da dosimetria da pena é de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 04 (quatro) meses de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido. [...]

IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no art. 62, II, ‘f’, do CP, haja vista que o crime foi cometido no ambiente doméstico. Por tais razoes, agravo a pena em 01 (um) mês de detenção.

De outra banda, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas. Assim, a pena intermediaria a que se chega é a de 03 (três) meses de detenção.

Por fim, na terceira e última fase de fixação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses de detenção.

DO CRIME DE DANO:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que o acusado, agindo com violência para intimidar a vítima, sem nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexiste circunstância agravante para ser reconhecida. Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante descrita no art. 65, III, ‘d’, do CP, vez que o acusado confessou a autoria do crime em Juízo.

Dessa forma, atenuo a pena do acusado em 02 (dois) meses de detenção. Assim, a pena intermediaria a que se chega é de 01 (um) ano de detenção.

Na terceira e última fase de fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja 01 (um) ano de detenção.

Consigno que o crime prevê pena de multa, razão pela qual fixo em 100 (cem) dias-multa. [...]

ISTO POSTO, CONDENO o acusado RICARDO ANDREONE PEREIRA, em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em relação aos crimes descritos nos artigos 129, § 9º, 147 e 163, I e IV, todos do CP e a 09 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em relação ao crime descrito no artigo 157, caput, do CP (contra duas vítimas), nos termos da Lei n. 11.340/2006. [...]

Outrossim, o regime para o cumprimento da pena será o FECHADO (Artigo 33 do CP). [...]

Ademais, FIXO o valor de R$13.000,00 (treze mil reais) para a vítima Osmar Antônio Magnabosco, tendo em vista que esse foi o valor que a vítima declarou que teve de prejuizo em razão do crime, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

De igual forma, fixo o valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato para as vítimas Jaqueline Felipe Petrovich e Leonardo da Costa Petrovich, a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o art. 387, IV, do CPP. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 197/232)

Pois bem.

As materialidades do roubo praticado contra a vítima Osmar Antônio Magnabosco e da lesão corporal no ambiente doméstico estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 24/25), Termo de Entrega (fls. 38) e Laudo Pericial nº 200.1.02.2019.013597-01 (fls. 127/130), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maristela Santana Gonçalves e Claudivan Rodrigues dos Santos, policiais militares (fls. 22/23 e 27), Jaqueline Felipe Petrovich, vítima da lesão corporal, ameaça e roubo (fls. 28/29), Osmar Antônio Magnabosco, vítima do roubo e dano (fls. 36/37), Leonardo da Costa Petrovich, vítima do dano (fls. 39), ao passo que o apelante permaneceu em silêncio (fls. 43/45).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas Osmar Antônio Magnabosco, Jaqueline Felipe Petrovich e Leonardo da Costa Petrovich, bem como o interrogatório do apelante (ID 76180459).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Jaqueline Felipe Petrovich vivia em união estável com o apelante há aproximadamente 5 (cinco) meses e, no dia 11.6.2019, por volta das 15h00min., em via pública, motivado por não aceitar o fim do relacionamento, ele a ameaçou de morte e a agrediu fisicamente com socos e chutes, inclusive a empurrou para fora do veículo em movimento e bateu sua cabeça contra o asfalto até ela desmaiar, causando-lhe diversas lesões, dentre as quais o trincamento do osso de seu braço e fratura nas costelas. Em seguida, apoderou-se da importância de R$1.000,00 (mil reais) em espécie que estava no bolso da vítima e evadiu-se do local. Na sequência, a vítima foi socorrida por terceiros não identificados e levada até a residência do seu irmão [Leonardo da Costa Petrovich], o qual acionou o SAMU;

- no dia seguinte [12.6.2019], o apelante foi a pé até a residência da vítima e sentou na calçada. Ao perceber a presença do apelante, Leonardo da Costa Petrovich [irmão da vítima] pediu que ele fosse embora. Ato contínuo, o apelante foi até o PSF do bairro Nossa Senhora do Amparo, abordou a vítima Osmar Antônio Magnabosco em via pública e, mediante violência física [imobilização], subtraiu o veículo Toyota Etios, placa QBP-9958, retornou até a residência de Jaqueline Felipe Petrovich conduzindo referido automóvel e colidiu violenta e propositalmente contra o veículo Fiat Uno, de propriedade de Leonardo da Costa Petrovich, que se encontrava estacionado em frente à casa;

- Jaqueline Felipe Petrovich [vítima do roubo, lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico], na fase policial, relatou que, no dia 11.6.2019, “
disse para RICARDO que queria terminar o relacionamento, ocasião em que ele disse ‘vou te matar, eu não aceito você terminar comigo’ e empurrou a declarante para dentro do veículo VW Parati, pertencente ao seu irmão; tentou descer, mas RICARDO não permitiu e ainda desferiu vários socos e chutes na mesma; ato contínuo, RICARDO empurrou a declarante para fora do veículo, desceu e foi até a mesma, que ainda estava caída, onde passou a agredi-la novamente com socos, chutes, além de bater sua cabeça contra o asfalto; desmaiou e foi acordada por uma mulher que saiu do local por medo; foi socorrida por terceiros até a residência onde encontrava seu irmão Leonardo, que acionou o SAMU; no bolso da sua calca tinha R$1.000,00 (mil reais) e RICARDO levou esse dinheiro; [...] por volta das 8:00 horas do dia 12.6.2019 estava em sua residência quando RICARDO chegou ao local e ficou sentado no meio fio, em frente à casa; seu irmão Leonardo disse para RICARDO que iria levar ele na rodoviária para ele ir embora, ocasião em que o suspeito saiu do local a pé; em seguida, RICARDO retornou em um veículo e bateu com ele no veículo Fiat Uno, cor branco, pertencente a Leonardo, que estava estacionado na frente da residência; [...] apresentava lesões aparentes e braço enfaixado, segundo a mesma com o braço trincado e fratura nas costelas do lado esquerdo
” (fls. 28/29). Em Juízo, alterou a versão extrajudicial ao afirmar que o apelante “
não a ameaçou de morte, nem a agrediu fisicamente; fez uso exagerado de remédio para depressão [Rivotril], sendo que o remédio a deixa muito alterada; machucou-se sozinha; [...] se jogou do carro em movimento; [...] no dia do depoimento na delegacia estava sob efeito de remédio; agora está falando a verdade [...]”
(fls. 202);

- Leonardo da Costa Petrovich [vítima do dano e irmão da vítima Jaqueline Felipe Petrovich] narrou, judicialmente, que recebeu uma ligação, no dia 11.6.2019, informando que o apelante tinha agredido fisicamente sua irmã Jaqueline Felipe Petrovich; na sequência, dirigiu-se até sua casa e encontrou sua irmã, a qual estava com o braço trincado, toda ralada e com os olhos inchados; no dia seguinte, o apelante roubou um carro [Toyota Etios, placa QBP-9958], foi até a sua residência e colidiu propositalmente com o veículo Fiat Uno, de sua propriedade, que estava estacionado em frente à casa; o apelante bateu na vítima Jaqueline Felipe Petrovich e ameaçou ambos de morte (fls. 205);

- Osmar Antônio Magnabosco [vítima do roubo e do dano] declarou, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, que, no dia 12.6.2019, foi até o posto de saúde do bairro Nossa Senhora do Amparo com sua esposa e, ao estacionar seu veículo Toyota Etios, placa QBP-9958, foi abordado pelo apelante, o qual o agarrou pelo braço, o imobilizou e pegou a chave do carro; em seguida, o apelante saiu com o veículo e colidiu com outro automóvel [Fiat Uno de propriedade de Leonardo da Costa Petrovich]; o apelante estava muito agressivo no momento da abordagem; teve prejuízo de R$13.000,00 (treze mil reais) porque o seguro não pagou o valor total do carro; encontrou com a vítima Jaqueline Felipe Petrovich na delegacia de Polícia, a qual estava muito machucada e lhe contou que havia sido agredida fisicamente e jogada para fora do veículo pelo apelante no dia anterior (fls. 36/37 e 203);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, perante a autoridade judicial, alegou que “
havia feito uso de remédio para dor de cabeça no dia dos fatos; [...] lembra-se de ter acordado com o carro batido na estrada; não jogou a vítima Jaqueline para fora do carro; não sabe como a vítima machucou-se; não agrediu a vítima Jaqueline; [...] pegou o carro da vítima Osmar porque o irmão de Jaqueline e outros ciganos estavam atras do depoente para bater; [...] apenas tomou a chave da mão da vítima Osmar; não virou o braço da vítima Osmar para trás; saiu correndo e encontrou a vítima Osmar com a chave do carro na mão e pegou a chave [...]
” (fls. 204).

Dito isso, vejamos.

O emprego de violência
no roubo
praticado contra Osmar Antônio Magnabosco está retratado nos depoimentos extrajudicial e judicial do ofendido [com 66 (sessenta e seis) anos de idade à época do fato], segundo o qual foi “agarrado” pelos braços e imobilizado, com as mãos para trás, pelo apelante (fls. 36/37 e 203).

O c. STJ e este e. Tribunal firmaram entendimento de que a circunstância da vítima, idosa, ter sido “agarrada” pelos braços e imobilizada, com as mãos para trás, a fim de subtrair bem móvel, configura violência física e, por conseguinte, o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.2.2020; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.5.2019).

Sob essa ótica, a pretendida desclassificação do roubo praticado contra a vítima Osmar Antônio Magnabosco para furto mostra-se impertinente.

No que tange ao roubo praticado contra a vítima Jaqueline Felipe Petrovich [subtração da importância de R$1.000.00 (mil reais)], a i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal entendeu que o apelante deveria ser absolvido, visto que as ameaças e agressões não foram praticadas com propósito de subtrair o dinheiro da vítima, bem como porque “o
s elementos de prova não fornecem a certeza que se espera para condenação”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 307/326).

Realmente, após análise do conjunto probatório, verifica-se que a violência ocorreu em razão do apelante não aceitar o fim do
relacionamento e inexistem provas aptas a ensejar sua responsabilização pelo roubo, razão pela qual merece ser adotado o
entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
,
“
in verbis
”:

“[...]
a vítima, quando inquirida na seara investigativa, foi clara ao relatar que o apelante só deu inícios às agressões em razão dela ter comunicado que queria terminar a relação. Sob o crivo do contraditório, a vítima Jaqueline negou a ocorrência de todos os fatos descritos na denúncia.

Tão logo, em nenhum momento, vislumbrei que as ameaças e agressões proferidas pelo acusado contra a vítima tenham se dado para o fim de subtrair a res furtiva (R$ 1.000,00).

De mais a mais, o cabedal probatório se desponta demasiadamente frágil, tendo em vista que não houve a apreensão da res; bem como nada foi indagado ao réu e a vítima Jaqueline em juízo sobre esse fato. Tão logo, não houve a confirmação da vítima a respeito do roubo do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo acusado. E, apesar de Leonardo (irmão de Jaqueline) ter relatado em juízo que o réu subtraiu uma quantia em dinheiro, não apresentou maiores detalhes, sequer informou a monta subtraída.

Deveras, os elementos de provas não fornecem a certeza que se espera para condenar. [...]”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 307/326)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Em observância ao princípio do in dubio pro reo, correta é a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação.
” (TJMT, AP N.U 0017892-17.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 9.7.2021)

Sendo assim, impõe-se absolver o apelante do roubo praticado contra a vítima Jaqueline Felipe Petrovich, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Por sua vez, as lesões corporais constantes do Laudo Pericial nº 200.1.02.2019.013597-01 (fls. 127/130)
,
quais sejam
“equimoeses arroxeadas nas regiões orbitária direita e esquerda, coxa direita e esquerda, joelho direito e esquerdo, flanco esquerdo do abdome, braço esquerdo e face posterior do tórax, ferida contusa em lábio superior, costela e clavícula trincadas”
,
coincidem com a narrativa extrajudicial da vítima Jaqueline Felipe Petrovich, no sentido de que o apelante a agrediu fisicamente com socos e chutes, além de tê-la empurrado para fora do veículo em movimento.

A agressão também foi confirmada, em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, por
Leonardo da Costa Petrovich [vítima do dano e irmão de Jaqueline Felipe Petrovich] e Osmar Antônio Magnabosco [vítima do dano], os quais visualizaram as lesões na vítima, inclusive destacaram que ela estava com o braço enfaixado e “
muito machucada
” (fls. 203 e 205).

A assertiva judicial de Jaqueline
Felipe Petrovich, segundo a qual teria se machucado sozinha, não se apresenta verossímil ao se considerar que, na delegacia de Polícia, expôs detalhadamente a dinâmica/sequência das agressões perpetradas pelo apelante e não apresentou qualquer justificativa plausível para mudança da sua versão do fato (fls. 127/130).

Como bem pontuado pela i. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, “
denota-se da declaração judicial da vítima que ela e o apelante reataram o relacionamento amoroso e que ela depende do auxílio financeiro dele, que ainda se encontrava encarcerado no momento da audiência de instrução e julgamento, [...] o que leva a crer que a vítima tenha mudado sua versão dos fatos em juízo para a proteção do apelante
” (Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – fls. 284/297).

Nesse quadro, a declaração da vítima Jaqueline Felipe Petrovich, na fase policial, corroborada pelo exame pericial e por depoimentos judiciais [
Leonardo da Costa Petrovich e Osmar Antônio Magnabosco]
, afiguram-se suficientes para comprovar que o apelante a agrediu fisicamente.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Embora a vítima tenha modificado a sua versão dos fatos em juízo com o fim de inocentar o seu convivente, o seu depoimento extrajudicial, amparado pelas provas técnicas, somando ainda os depoimentos judicias [...], são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de lesão corporal em âmbito doméstico e a sua autoria, o que torna o édito condenatório medida impositiva.”
(TJMT, AP N.U 0000542- 68.2015.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2016)

“Incabível a pretensa absolvição por insuficiência de provas quando a vítima tenta inocentar o seu companheiro para manter a unidade familiar, em detrimento da sua própria integridade física e psicológica, quando o conjunto fático-probatório comprova a autoria e materialidade delitiva.
”
(TJMT, AP N.U
0000123-54.2016.8.11.0034 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 23.5.2017)

Quanto à ameaça, foi d
escrita coerentemente pela vítima, na fase extrajudicial, e confirmada por seu irmão [
Leonardo da Costa Petrovich]
, em Juízo, no sentido que, ao tentar terminar o relacionamento, o apelante afirmou para Jaqueline Felipe Petrovich:
“vou te matar, eu não aceito você terminar comigo”
(fls. 28/29 e 205).

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas (fls. 33/35) e o representou criminalmente (fls. 32), de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.”
(AP nº 66195/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 14.9.2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de
medidas

protetivas
, está suficientemente comprovado o
temor
necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.7.2019)

Logo, as condenações por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico devem ser mantidas.

Passa-se à análise das dosimetrias da lesão corporal, ameaça e dano, separadamente.

Da lesão corporal no âmbito das relações domésticas:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção ao valorar negativamente a culpabilidade e motivo do crime.

Ocorre que
a potencial consciência da ilicitude da conduta perpetrada pelo apelante constitui fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, consoante entendimento sedimentado por este e. Tribunal, “sic”:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.” (Enunciado Criminal 12)

Igualmente, a ausência de motivação para a violência doméstica não autoriza a depreciação dos motivos do crime, sendo necessária a “
indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa
” (TJMT, AP N.U 0007508- 89.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2020).

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase,
não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção.

Da ameaça no ambiente doméstico:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria da lesão corporal no âmbito das relações domésticas para afastar as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e motivo do crime (TJMT,
Enunciado Criminal 12; AP N.U 0007508- 89.2018.8.11.0064).

Por efeito, readéqua-se a pena basilar para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, conserva-se a agravante da prática do delito
prevalecendo-se de relações domésticas

na fração de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ e por esta e. Câmara (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS; TJMT, Ap nº 33831/2016), para tornar provisória a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, sopesada a inexistência de circunstância atenuante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Do dano:

Na primeira fase, reproduz-se a fundamentação adotada na dosimetria da lesão corporal no âmbito das relações domésticas para afastar as depreciações da culpabilidade e motivo do crime (TJMT,
Enunciado Criminal 12; AP N.U 0007508- 89.2018.8.11.0064) e, consequentemente, redimensionar a pena-base para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juiz da causa, porém sua incidência
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Afastada a condenação pelo roubo praticado contra a vítima Jaqueline Felipe Petrovich e diante do concurso material entre a lesão corporal no âmbito das relações domésticas, a ameaça, o dano e o roubo praticado contra a vítima Osmar
Antônio Magnabosco
(CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, readequada proporcionalmente a pena de multa a 21 (vinte e um) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o regime inicial, a primariedade, pena imposta [inferior a oito anos] e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

A propósito, anota-se aresto desta e. Câmara:

“Por força da reprimenda imposta – entre quatro e oito anos de reclusão –, da primariedade dos acusados e, considerando que as circunstâncias judiciais foram favoráveis, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe.”
(Ap nº 132726/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1º.2.2018)

No tocante à indenização a título de dano moral, fixada no valor de 1 (um) salário mínimo à época do fato, em favor da vítima Jaqueline Felipe Petrovich, verifica-se que o
órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso tanto na inicial acusatória como em sede de memoriais finais (fls. 10/13 e 180).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp nº 1.643.051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 19.12.2019.

Logo, a indenização fixada em favor de Jaqueline Felipe Petrovich deve ser mantida, sem prejuízo de que a vítima promova, no Juízo cível, pedido complementar para apuração do dano efetivamente sofrido (STJ, REsp 1.675.874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Em seu turno,
o Juízo singular também determinou, a título de reparação por danos materiais, o pagamento de
R$
13.000,00 (treze mil reais) em favor da vítima Osmar Antônio Magnabosco e de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos

em favor da vítima Leonardo da Costa Petrovich
, com base somente nos seus depoimentos prestados na fase judicial.

Como bem destacado pela i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo (limitando-se apenas às afirmações das vítimas), proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 307/326).

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos, “
usque
”:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
” (Enunciado Criminal 14)

Desse modo,
a reparação civil em favor das
vítimas
Osmar Antônio Magnabosco e Leonardo da Costa Petrovich
deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, arts. 63 e 67)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do roubo praticado contra a vítima Jaqueline Felipe Petrovich, nos termos do art. 386, VII, do CPP, readequar suas penas a
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como afastar as indenizações fixadas na sentença em favor das vítimas

Osmar Antônio Magnabosco e Leonardo da Costa Petrovich.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021